Tribunal: TCU
Processo: 013.892/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3532/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil em benefício de Ernande Pereira da Costa, e-Pessoal 34.575/2018 - Inicial; Francinete Nonata da Silva e Juliano Batista da Silva, e-Pessoal 19.293/2021 - Inicial; Jose Cesar Suslik, e-Pessoal 46.144/2018 - Inicial; Lola Marta de Avila Fernandes, e-Pessoal 45.713/2021 - Inicial; e Valmira Francisco de Barros, e-Pessoal 29.380/2018 - Inicial, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 013.892/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ernande Pereira da Costa (XXX.866.934-XX); Francinete Nonata da Silva (XXX.581.443-XX); Jose Cesar Suslik (XXX.617.880-XX); Juliano Batista da Silva (XXX.643.323-XX); Lola Marta de Avila Fernandes (XXX.745.400-XX); Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Piauí (00.394.544/0191-02); Valmira Francisco de Barros (XXX.375.804-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Ressalvas: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.